Tribunal: STJ
Processo: 1004196-95.2023.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838666 - SP (2025/0016693-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO ROSSI MASSON
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE TARIFAS
PAGAS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, EM SEDE DE APELAÇÃO E DE
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TESE RECURSAL, RELATIVA À PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
SEGUNDO
GRAU.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação para restituição de tarifas pagas.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, "a questão arguida apenas em sede de
embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo
Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez,
não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o
seu conhecimento na via estreita do recurso especial". Precedentes.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50339983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 290dabc9-6b18-4a77-af72-84a7c95f119f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50339983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 290dabc9-6b18-4a77-af72-84a7c95f119f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838666 - SP (2025/0016693-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO ROSSI MASSON
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE TARIFAS
PAGAS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, EM SEDE DE APELAÇÃO E DE
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TESE RECURSAL, RELATIVA À PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
SEGUNDO
GRAU.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação para restituição de tarifas pagas.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, "a questão arguida apenas em sede de
embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo
Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez,
não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o
seu conhecimento na via estreita do recurso especial". Precedentes.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LEANDRO ROSSI MASSON
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49452209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:06
Código de Controle do Documento: 93b82a1c-40b9-44cd-96f6-a34811f141ef

: de restituição de tarifas proposta por LEANDRO ROSSI MASSON
Ação
contra SANTANDER LEASING S/A.
: julgou extinto o processo com resolução do mérito,
Sentença
reconhecendo a prescrição. (e-STJ Fls. 163)
: negou provimento à apelação interposta pela parte recorrente,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - AREENDAMENTO
MERCANTIL - Extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inc. II, do CPC - Prescrição - Prazo decenal - Art. 205 do CC - Termo inicial do prazo
prescricional é o vencimento da última parcela do contrato - Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (e-STJ Fls. 212)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ Fls. 218)
: alega violação dos arts. 1.022, II do CPC e art. 3o da Lei
Recurso especial
14.010/2020, bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em
seu recurso especial que houve omissão na análise da suspensão do prazo
prescricional em razão da COVID-19, conforme o art. 3o da Lei 14.010/2020, e que
o acórdão diverge de entendimento de outros tribunais sobre a aplicação dessa
norma. Defende a necessidade de considerar o período de suspensão de
contagem do prazo prescricional em razão da COVID- 19. (e-STJ Fls. 223-234)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 285-288)
: O agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo Interno
contraria o contexto dos autos, uma vez que a causa interruptiva foi citada desde a
inicial. Alega que a decisão monocrática deixou de analisar o teor da inicial, onde já
fazia referência à Lei 14.010/2020 como causa de interrupção do prazo de
prescrição. Argumenta que a matéria de ordem pública deve ser analisada em
qualquer grau de jurisdição e que a decisão monocrática carece de acerto, por
contrariar a Lei e entendimento do STJ (e-STJ Fls. 322-328)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
Documento eletrônico VDA49452209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:06
Código de Controle do Documento: 93b82a1c-40b9-44cd-96f6-a34811f141ef

i. ausência de negativa de prestação jurisdicional;
ii. Súmula 211/STJ e
iii. ausência de prequestionamento para a alegação de dissídio.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Ficou consignado na decisão agrada que, no que se refere à suposta
omissão quanto à aplicação do art. 3o da Lei n. 14.010/2020, observa-se que a
parte agravante somente suscitou tal tese de forma originária nos embargos de
declaração opostos perante o Tribunal de origem, nada tendo arguido a respeito
na peça recursal de apelação.
Dessa forma, tratando-se de matéria que não foi oportunamente
submetida à apreciação do colegiado no momento processual adequado, não se
verifica a existência de qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado,
porquanto inexiste obrigação de o órgão julgador manifestar-se sobre questão que
sequer lhe foi devolvida para exame, caracterizando inovação recursal e
ocorrência de preclusão consumativa.
Dessa forma, a questão arguida apenas em sede de embargos de
declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de
origem, por força do princípio do
, ainda
tantum devolutum quantum appellatum
que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não prescinde do
requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu conhecimento na
via estreita do recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
[...]
2. Na hipótese, os embargos de declaração foram utilizados como pretensão tardia
de provocar a discussão da matéria inserta nos artigos 4o, 6o e 13 do Decreto 41.371
/96 e não arguida oportunamente - nas contrarrazões de apelação -, caracterizando
inovação recursal e ocorrência de preclusão consumativa.
[...]
(AgRg no AREsp 837.378/SP, Quarta Turma, DJe
)
23/3/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO
ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 219, §
5o, DO CPC/73 E 193 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, EM SEDE DE
APELAÇÃO E DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TESE RECURSAL, RELATIVA À
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUSCITADA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO,
EM
2o
GRAU.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49452209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:06
Código de Controle do Documento: 93b82a1c-40b9-44cd-96f6-a34811f141ef

[...]
II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no que
diz respeito à impossibilidade de apreciação da questão pertinente à prescrição
intercorrente, pelo fato de ter sido articulada somente nos Embargos de
Declaração, inexistindo, pois, a seu respeito, omissão, no acórdão então embargado.
[...]
IV. Na esteira da jurisprudência do STJ, "a questão arguida apenas em sede de
embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo
Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não
prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu
conhecimento na via estreita do recurso especial.
(STJ, REsp 1.144.465/PR, Quinta Turma, DJe de
).
03/04/2012

Esse é o mesmo entendimento esposado no enunciado 1 da edição 192
da Jurisprudência em teses: É vedado, em embargos de declaração, ampliar as
questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente
suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar
inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa
espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.
Ademais, o STJ vem decidindo nesse mesmo sentido: REsp 1960747/RJ,
Terceira Turma, DJe
; AgRg no HC 724732/SP, Quinta Turma, DJe
05/05/2022
; EDcl no REsp 1918421/SP, Quarta Turma, DJe
; EDcl no
28/04/2022
20/04/2022
AgInt nos EDcl no REsp 1928552/SP, Segunda Turma, DJe
; EDcl no
19/04/2022
AgInt no AREsp 1827049/DF, Quarta Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
07/04/2022
AREsp 1976874/MS, Sexta Turma, DJe
.
21/02/2022
Portanto, não socorre o agravante a tese de que mencionou em sua
petição inicial acerca da interrupção do prazo prescricional, apesar de não tê-lo
feito em sede de apelação.
Quanto ao próximo óbice, a falta de prequestionamento é condição
suficiente para obstar o processamento do recurso especial e exigência
indispensável para o seu cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera
o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ na
hipótese dos autos
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
Documento eletrônico VDA49452209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:06
Código de Controle do Documento: 93b82a1c-40b9-44cd-96f6-a34811f141ef

locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Na hipótese vertente, observa-se que, de fato, o art. 3o da Lei 14.010
/2020, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Por outro lado, acerca do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC, tem-se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de
declaração na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
art. 1.022 do CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu
na hipótese dos autos conforme fundamentação acima que já afastou a alegação
de negativa de prestação jurisdicional.
Por fim, quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional, tem-se que, ainda que a parte agravante defenda que
houve o prequestionamento dos dispositivos objeto da divergência jurisprudencial,
em análise detida do acórdão recorrido, constata-se que realmente o Tribunal de
origem não decidiu acerca dos mencionados artigos, de modo que não é possível
conhecer a insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105 da CF/88.
Nesse sentido: AgRg no REsp 909.113/RS, 3a Turma, DJe
e
02/05/2011
AgRg no Ag 781.322/RS, 4a Turma, DJe
.
24/11/2008
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49452209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:06
Código de Controle do Documento: 93b82a1c-40b9-44cd-96f6-a34811f141ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.838.666 / SP
Número Registro: 2025/0016693-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041969520238260161
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO ROSSI MASSON
ADVOGADOS : ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO ROSSI MASSON
ADVOGADOS : ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
BRUNA ROMEIRO CARNIATO DE SOUZA - PR059111
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Documento eletrônico VDA50332488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 883768f3-59e0-4464-b733-cace11882f5f

ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 883768f3-59e0-4464-b733-cace11882f5f